Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA REPETITIVO STJ N. 1009. PAGAMENTO INDEVIDO A SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (artigo 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ, no Recurso Especial Repetitivo 1.769.306 (tema 1009), firmou a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
3 – Tema 1009 do STJ. Modulação. Reposição ao erário. Indenização de Atividades Externas. Boa-fé. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o tema 1009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé seja evidente. O autor e vários outros servidores foram intimados para promover reposição ao erário por força da Decisão 3818/2016 do TCDF de valores relativos à Indenização de Atividades Externas, nos exercícios financeiros de 2014 e 2015, em períodos em que se encontravam em usufruto de férias. Não resta evidenciada a má-fé do servidor, ante a ausência de interferência para a concessão da vantagem e a presença de dúvida sobre a interpretação, além do caráter alimentar da verba. Neste sentido a jurisprudência da 2a. Turma (Acórdão 1351413, Relator JOÃO LUIS FISCHER DIAS), e da 3a. Turma (Acórdão 1342938, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Indevida, pois, a reposição. Determina-se, pois, a suspensão dos descontos no salário dos autores até o julgamento definitivo no processo.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

V